Tribunal: STF
Processo: ARE 1264777
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. SERVIDOR QUE PERTENCE A CATEGORIA ESPECÍFICA DE SINDICATO PRÓPRIO DEIXA DE SER REPRESENTADO PELO SINDICATO MAIS ABRANGENTE. TRANSPORTE IN UTILIBUS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical (AgRg no AREsp 770.299/MG). 2. Por outro lado, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, o sindicato ‘genérico’ não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria. 3. Em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SINPROSEMMA) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTSEP), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. 4. Evidenciado que a Apelante pertence à categoria específica e optou por filiar-se a sindicato próprio, o mesmo deixa de ser representado por quaisquer outros sindicatos, impondo-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a propositura da demanda originária, porquanto não possui representatividade em relação ao SINTSEP. 5. Apelação conhecida e não provida” (e-doc. 10). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República.
    Argumenta: “afasta(r)-se o argumento do desrespeito ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, inciso II), haja vista que a atuação do SINPROESSEMA não foi substituída pelo SINTSEP”, e ressalta que “o deslinde da questão é que os professores, ainda que possuam o sindicato específico, podem se beneficiar da atuação do sindicato mais abrangente” (fl. 8, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    A agravante sustenta que “a matéria já foi prequestionada em sede de Apelação, momento no qual o Tribunal se posicionou sobre os dispositivos e argumentos lançados” (fl. 3, e-doc. 21). 
    Argumenta que “a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica, pois servirá de precedente para as inúmeras demandas existentes sobre a mesma questão. Logo, possui repercussão geral a discussão sobre representatividade sindical. (…) resta demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, motivo pelo qual a decisão que o inadmitiu deve ser reformada” (fl. 4, e-doc. 21).
    Sustenta que “o Pretório Excelso buscou assegurar a possibilidade de atuação máxima dos sindicatos em atenção aos ditames constitucionais. Em consequência, a existência de um sindicato mais específico não impede que o mais abrangente atue em juízo na defesa dos interesses coletivos comuns a toda categoria de servidores públicos estaduais” e “afasta-se o argumento do desrespeito ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, inciso II), haja vista que a atuação do SINPROESSEMA não foi substituída pelo SINTSEP” (fls. 5-6, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegada ofensa ao caput do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento” (AI n. 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).
    6. No recurso extraordinário com agravo, a agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, não infirmando o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora